Tribunal: TJDFT
Processo: 0023907-10.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0023907-10.2015.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CLEITON CARLOS SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO O processo estava com seu curso processual suspenso (ID 14236769) em virtude da similaridade do caso ao assunto tratado nos autos do Recurso Extraordinário Paradigma no 635.659, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria pela Suprema Corte (Tema 506). No recente julgamento do referido recurso paradigma, o Supremo Tribunal Federal publicou a seguinte tese: ““1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.” Assim, verifica-se que no julgamento do tema 506 -, o Plenário da Suprema Corte, definiu que se presume usuário e não comete infração penal quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40g de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional legisle a respeito. Destacou-se, ainda, que essa presunção é relativa, podendo ser afastada quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia. Já no julgamento do recurso inominado, em momento anterior, a Terceira Turma Recursal proferiu as seguintes ementas: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEITADOS O PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE EM FACE DA DUPLA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, SEM OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO, ALÉM DA ALEGAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO DO ARTIGO 610 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PELA ORDEM CONSTITUCIONAL E DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO ATÉ MANIFESTAÇÃO DO STF ACERCA DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI 11343/2006. NO MAIS, CORRIGIDO, DE OFÍCIO, ERRO MATERIAL NA EMENTA DISPONIBILIZADA À PUBLICAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Trata-se de embargos de declaração contra o acórdão que, ao reformar a sentença absolutória, condenou o embargante na pena contida no inciso I do artigo 28, da Lei 11.343/2006. 2. Os Embargos de Declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou dúvida eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei 9.099/95. 3. Rejeitado o pleito de reconhecimento da nulidade em face da dupla manifestação do Ministério Público, bem como a tese de "não recepção do artigo 610 do CPP pela ordem constitucional inaugurada em 1988". Entrementes, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que, "quando o Ministério Público se pronuncia nos autos na qualidade de custos legis, como no caso dos autos, não há falar em contraditório a ser exercido pela defesa, ainda que ele se oponha às teses defensivas, uma vez que, além de o parecer não vincular a decisão proferida pelo órgão julgador, o Ministério Público na função de fiscal da lei nem sequer compõe um dos polos da relação processual" (HC 167.513/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 06/09/2013). Destaca-se que "o interesse do Ministério Público na condição de custos legis está no fiel cumprimento da lei, seja em busca da condenação, seja em busca da absolvição do réu, mas sempre ligado à questão de direito material subjacente à lide, não servindo, pois, para a garantia do processo como um fim em si mesmo, para mera discussão acadêmica ou doutrinária porque o Poder Judiciário não é órgão de consulta" ((REsp 1330554/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2014, DJe 04/08/2014). 4. Não vinga o pedido de sobrestamento do feito em razão da repercussão geral da matéria reconhecida no Recurso Extraordinário 635659, à míngua de qualquer determinação pela Corte Suprema, além, de ausentes, ao menos por ora, os requisitos do invocado Art. 543-B do CPC (multiplicidade de recursos extraordinários com fundamento em idêntica controvérsia). 5. Uma vez reconhecida a repercussão geral no que concerne à discussão acerca da constitucionalidade do art. 28 da Lei 11343/06 e até que advenha orientação da Corte Suprema (processo incluído em pauta de julgamento - DJ 119, de 22.06.2015), filio-me ao entendimento de ausência de afronta aos preceitos constitucionais, por tratar-se de norma com escopo de proteção à saúde pública, uma vez que o uso do entorpecente teria impacto não somente sobre o usuário, mas sobre a sociedade como um todo. Aliás, no mesmo sentido já se manifestaram as Turmas Recursais do Distrito Federal (Acórdão n.823422, 20120111705004APJ, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/09/2014, Publicado no DJE: 06/10/2014. Pág.: 252; Acórdão n.620113, 20100111942452APJ, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 18/09/2012, Publicado no DJE: 20/09/2012. Pág.: 298) 6. Por fim, hei por bem, de ofício, sanar erro material no acórdão. É que, muito embora o voto seja claro no sentido de que a pena aplicada consiste na advertência sobre os efeitos da droga (artigo 28, I da Lei 11343/2006), constou da ementa publicada pena diversa (prestação de serviços). Ademais, há omissão no nome do réu/embargante na ementa. 7. Corrijo, pois, o r. erro material, para que o item 4 da ementa passe a vigorar com a seguinte redação: "RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA E CONDENAR CLEITON CARLOS SILVA DOS ANJOS NA PENA CONTIDA NO INCISO I DO ART. 28 DA LEI 11343/06, QUAL SEJA, A ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DA DROGA", passando a integrar o presente texto a decisão anteriormente proferida. 8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.” “JUIZADO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. USO PRÓPRIO. CRIME. LEI No 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHO DE POLICIAL EM CONSONÂNCIA AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVELIA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA. SENTENÇA REFORMADA 1. Pratica o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2003 quem adquire, guarda, mantém em depósito, transporta ou traz consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, podendo ser submetido às penas de i) advertência sobre os efeitos das drogas, ii) de prestação de serviços à comunidade e iii) de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. 2. Malgrado as provas produzidas no inquérito isoladamente consideradas, não se prestem a embasar decreto condenatório, merecem ser prestigiadas quando em consonância com as provas coligidas no decorrer do processo e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. A autoria e a materialidade delitivas do crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, imputado ao réu, restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos (tanto na fase inquisitorial quanto em juízo), notadamente pelo Termo Circunstanciado e pelo Auto de Apresentação e Apreensão assinado pelo apelado (fls. 7), pelo Laudo de Perícia Criminal (fls. 8), bem como pelo Termo de Compromisso de Comparecimento também subscrito pelo recorrido à fl. 11, tudo a robustecer a prova testemunhal produzida em juízo. Entrementes, na audiência em que foi recebida a denúncia e decretada a revelia do denunciado que, regularmente citado e intimado, deixou de comparecer ao ato, foram colhidos os depoimentos das autoridades policiais no sentido de que a droga foi encontrada na residência do apelado, que, inclusive, teria afirmado ser usuário. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar PROCEDENTE a pretensão punitiva aduzida na denúncia e condenar CLEITON CARLOS SILVA DOS na pena contida nos incisos I, do art. 28, da Lei no 11.343/06, serviços à comunidade, prestar 20 (vinte) horas de serviços em entidade conveniada à VEPEMA e nos prazos e moldes por ela estabelecidos. 5. Condenado o apelado ao pagamento das custas processuais. Portanto, diante do julgamento do recurso extraordinário paradigma, que dava sustentação à suspensão mencionada, e da publicação da tese, determino a remessa dos autos ao órgão prolator do acórdão recorrido para realização do juízo de retratação, se for o caso, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. Brasília, 16 de setembro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal